Tribunal: STF
Processo: HC 203736
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA “em face de justo receio de coação ilegal vir a ser praticada pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da COVID-19 (doravante “CPI da Pandemia”), na pessoa de seu Presidente, o Exmo. Senador Omar Aziz, bem como demais integrantes”. 
    Requer, dessa maneira, a concessão de medida liminar, nos termos seguintes:
    A) que não lhe seja oferecido termo de compromisso para assinatura; 
    B) que lhe seja permitido silenciar com relação a quaisquer elementos que deseje (e não apenas a aspectos que poderiam incriminá-lo diretamente), bem como, ao mesmo tempo, seja-lhe garantido o direito de responder ao que entender cabível; 
    B.1) nessa toada, que não lhe sejam dirigidos questionamentos acerca dos fatos sob apuração na Ação Penal nº 1022041-26.2021.4.01.3400 (JF/DF), pois alheios ao escopo da CPI e objeto de procedimento criminal no qual ainda será ofertada defesa; 
    C) que, entendendo que seu direito ao silêncio e ao tratamento com urbanidade estejam sendo violados, possa encerrar a qualquer tempo sua participação nos trabalhos da CPI;
    D) que possa ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo com eles comunicar-se livre e reservadamente, sendo garantido a seus defensores o uso da palavra e a garantia de sentarem-se diretamente ao lado de seu constituinte. 
    É o relatório. Decido. 
    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 
    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 
    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de
    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.
    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 
    Sob essa ótica deve ser analisada a presente hipótese, onde o impetrante sustenta, em síntese, que: 
    (a) “Durante a realização dos trabalhos da CPI da Pandemia, foram aprovados os requerimentos nºs 328 (DOC. 1) e 540/2021 (DOC. 2), pelos quais determinada a ‘convocação do Senhor FELIPE (sic) MARTINS, assessor especial da Presidência da República, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha’”; 
    (b) “Dessa forma, pelo ‘Ofício 1517/2021-CPIPANDEMIA’, subscrito pelo Presidente da CPI em comento, foi o Paciente intimado da convocação para ‘comparecer pessoalmente perante este Colegiado, nos termos dos referenciados no requerimento aprovado, no dia 24 de junho de 2021, às 09h00, no Plenário no 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II, do Senado Federal, com vistas a prestar os esclarecimentos necessários a esta Comissão.’”; 
    (c) “Consigne-se, entretanto, para a ampla e correta análise dos fatos vertidos nesta impetração, que em 10 de junho p.p. a CPI da Pandemia também determinou a quebra (‘transferência’) dos sigilos telefônico e telemático do Paciente1 (DOCs. 6, 7 e 8), ato cuja legalidade se questiona, por ora, no âmbito do Mandado de Segurança 37.974/DF (DOC. 9), impetrado pela Advocacia-Geral da União e de Relatoria da Exma. Min. Rosa Weber”; 
    (d) “nota-se que, a despeito da convocação ‘como testemunha’, flagrante é que o Paciente ostenta status de investigado, dado que, conforme acima exposto, teve determinada a quebra (‘transferência’) de seus sigilos telefônico e telemático”; 
    (e) “Assim, necessário, em decorrência, que seja-lhe assegurado o direito de responder aos questionamentos que entender cabíveis, ao mesmo tempo em que, em respeito ao corolário do nemo tenetur se detegere, seja-lhe assegurado o direto a silenciar não apenas com relação aos aspectos que poderiam incriminá-lo diretamente, mas quanto a quaisquer elementos que deseje, em virtude da condição de investigado e da impossibilidade de distinguir quais fatos poderiam ou não ser tomados em seu desfavor, tudo sem que lhe seja realizada ameaça de prisão ou instauração de procedimento para apurar falso testemunho”; e 
    (f) “Igualmente em respeito aos seus direitos constitucionais, mormente ampla defesa, que possa ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo com eles comunicar-se livre e reservadamente, sendo garantido a seus defensores o uso da palavra e a garantia de sentarem-se diretamente ao lado de seu constituinte”. 
    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 
    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012, entre outros). 
    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 
    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).
    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.
    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.
    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.
    No entanto, em momento algum a imprescindibilidade do absoluto respeito ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação compulsória do indivíduo nos legítimos atos de persecução penal estatal.
    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o “direito de recusa” ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido se recusar a participar de atos procedimentais ou processuais estabelecidos legalmente dentro do Devido Processo Legal, nem tampouco decidirem o momento em que esses atos processuais devem ser encerrados.
    KENT GREENAWALT, nesse mesmo sentido, salienta a sujeição de todos ao alcance dos poderes compulsórios legalmente estabelecidos para o Estado e necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo se preciso submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, dar suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado e conduzido para interrogatório.
    Ao investigado, entretanto, cabe escolher até onde vai auxiliar a investigação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele; bem como consentir em ser interrogado ou permanecer em silêncio, pois como observado pelo professor de Colúmbia, “não é constitucionalmente razoável e exigível que alguém traia a si mesmo – nemo debet prodere se ipsum” (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).
    Não é constitucionalmente possível a indução ou coação de qualquer natureza realizada por autoridades públicas para obter ou forçar o interrogatório ou a entrega de documentos e provas desfavoráveis, como decidido pela Corte Suprema Norte-Americana em diversos precedentes: R.v. Baldry (1852) 2 Den 430, p. 445; R. v. Priestley (1965) 51 Cr App R1, Ibrahim v. R. (1914) AC 599; McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501).
    O Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, salientava a problemática da coação direta ou indireta em interrogatórios, e conclui que somente haverá ilicitude dos depoimentos obtidos quando comprovada a utilização de condutas opressivas das autoridades públicas, ressaltando:
    “A mais séria violação do direito de silencio consiste em obter ou usar uma confissão produzida por “opressão”, que significa conduta que “tenda ao cansaço, e tenha cansado o livre arbítrio que deveria existir antes que a confissão fosse voluntária” (R. v. Priestley (1965) 51 Cr App R1). Tortura, tratamento desumano ou degradante, ou violência são só os mais óbvios e ostensivos exemplos. O direito do réu ao silencio também demanda a exclusão de uma confissão impropriamente obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária: na common law, a regra estabeleceu que “qualquer indução de natureza de promessa ou ameaça exteriorizada pela pessoa com autoridade corrompe a confissão” (Baldry, acima, p.445; ver mais em Ibrahim v. R. [1914] AC 599). A despeito de a tecnicalidade excessiva acompanhar o exame de voluntariedade na prática, o principio subjacente era que declarações deveriam ser rejeitadas quando “não fossem o resultado da escolha do acusado não pelo seu livre direito de falar (McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501, p.512.)”.
    A convocação do impetrante pela CPI na condição de testemunha não busca destruir a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, colaborar de outras maneiras na produção probatória. A obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados à Pandemia não podem significar a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória.
    O paciente tem o dever de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI e ligados ao exercício da sua função pública, devendo, entretanto, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 
    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.
    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.
    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO, no citado artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:
    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).
    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.
    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, nos seguintes termos:
    (1) DEFIRO OS PEDIDOS CONSTANTES NOS ITENS  “A” (“que não lhe seja oferecido termo de compromisso para assinatura”) e “B.1” (“nessa toada, que não lhe sejam dirigidos questionamentos acerca dos fatos sob apuração na Ação Penal nº 1022041-26.2021.4.01.3400 (JF/DF), pois alheios ao escopo da CPI e objeto de procedimento criminal no qual ainda será ofertada defesa”);
    (2) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO CONSTANTE NO ITEM “B”, fixando que o PACIENTE TEM O DEVER LEGAL de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI e ligados ao exercício da sua função pública, estando, entretanto, ASSEGURADO O DIREITO AO SILÊNCIO E A GARANTIA DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação.
    (3) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO CONSTANTE NO ITEM “D”, permitindo ao paciente que seja assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os mesmos, desde que observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI.
    (4) INDEFIRO INTEGRALMENTE O PEDIDO DO ITEM “C” (“que, entendendo que seu direito ao silêncio e ao tratamento com urbanidade estejam sendo violados, possa encerrar a qualquer tempo sua participação nos trabalhos da CPI”). 
    Comunique-se IMEDIATAMENTE o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da presente decisão e solicitem-se informações.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Min. Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente